Tribunal: TJDFT
Processo: 0719166-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0719166-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C. C. F. REPRESENTANTE LEGAL: MILENA MOURAO CAXIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por C. C. F. (autora), representada por sua genitora, M. M. C., contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Infância e da Juventude do Distrito Federal (Id. 36272605 - pp. 20/22) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência (processo no 0702493-29.2022.8.07.0013), deferiu o benefício de gratuidade de justiça a ora agravante, e indeferiu o pedido de antecipação de tutela consistente na determinação para que o Distrito Federal, ora agravado, efetuasse a matrícula da menor em creche de tempo integral próxima à residência de sua representante legal. Indeferido, por esta Relatora, o pedido de natureza liminar (id. 36311401). Contrarrazões ( Id. 36651176). Manifestação da d. Procuradoria de Justiça (id. 36878388). É o relatório. DECIDO. Conforme ofício juntado aos autos (id. 38395640), observa-se que o d. Juízo da Vara da Infância e Juventude do Distrito Federal proferiu sentença nos autos de origem, julgando improcedente o pedido, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. A prolação de sentença extinguindo o feito de origem pelo Juízo de primeiro grau autoriza que seja julgado prejudicado o agravo de instrumento, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pelo recorrente. Até porque, no caso, na eventualidade de a parte interessada pretender eventual efeito ativo ou suspensivo após a prolação da sentença, deverá se valer de outros meios processuais e recursais previstos no CPC. Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse do presente recurso de agravo de instrumento. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Retirem-se os autos da pauta de julgamento Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 19 de agosto de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora